Tribunal: TJDFT
Processo: 0730033-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). Da análise dos autos, verifico que a hipótese é de execução que perdura desde 2007, na qual houve ordem de penhora de 10% dos valores brutos dos proventos brutos até o pagamento da dívida, cuja decisão o recorrente ora impugna. A despeito dos gastos fixos mensais elencados, em torno de R$ 7.500, o devedor, ora recorrente, tem duas fontes de renda, quais sejam, proventos de aposentadoria do cargo de Analista em Ciência e Tecnologia (R$ 20.556,11, em valor bruto e R$ 6.166,84, líquido), e a remuneração pelo exercício de atividade discente na UNIEURO, em torno de R$ 3.000,00. Não bastasse, reside em área nobre desta Capital (asa norte), tem veículo próprio, de modo que, salvo melhor juízo, não fez prova da hipossuficiência. Em um juízo de cognição sumária, portanto, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Assim sendo, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrar sua hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se.